Tribunal: STF
Processo: ARE 1584291
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:
Ementa: Direito administrativo e outras matérias de direito público. Segundo agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Responsabilidade civil do Estado. Morte de policial em serviço. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Súmula n° 279/STF. Agravo interno não provido.

    I. Caso em exame

    1. Agravo interno interposto contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual buscava a reforma de acórdão que afastou a responsabilidade civil do Estado em caso de morte de policial militar, durante o serviço, por ação de criminosos.

    2. O recurso extraordinário com agravo pretendia reverter a decisão que considerou não existir prova de omissão estatal, razão pela qual não seria possível impor ao Estado o dever de indenizar.

    II. Questão em discussão

    3. A questão em discussão consiste em saber se é possível, em sede de recurso extraordinário, reexaminar o conjunto fático-probatório para aferir a existência dos elementos configuradores da responsabilidade civil do Estado.

    III. Razões de decidir

    4. A revisão das premissas adotadas pela instância de origem, que concluiu pela inexistência de prova de omissão estatal, demandaria necessariamente o reexame de fatos e provas, o que é vedado em recurso extraordinário, conforme estabelece a Súmula nº 279 do Supremo Tribunal Federal.

    IV. Dispositivo

    5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.

    6. Agravo interno conhecido e não provido.